Tribunal: TJPA
Processo: 0806014-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806014-29.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE. IN DUBIO PRO REO. PROVAS INSUFICIENTES. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pela 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO da acusação de prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A questão em discussão para o Ministério Público é a
validade da abordagem policial e da busca pessoal
que resultaram na apreensão da substância entorpecente, elemento crucial para a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Para tanto, o Ministério Público argumenta que: a abordagem policial não foi infundada; foi baseada na
"atitude suspeita" e "nervosismo"
do acusado ao avistar a viatura policial em um local conhecido por tráfico; esses elementos configuram uma
possibilidade concreta de crime permanente
; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora que o nervosismo apresentado pode configurar
motivo fundado para a busca pessoal
.

III. Razões de decidir

A decisão fundamentou-se na
ilicitude da prova material
obtida, decorrente da
ilegalidade da busca pessoal
. A "fundada suspeita" exigida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal
não se confunde com meras intuições subjetivas ou impressões pessoais
dos agentes policiais. O "nervosismo" ou uma "atitude suspeita" genérica, sem a especificação de elementos objetivos e concretos que justifiquem a intervenção, constituem um juízo excessivamente discricionário e não podem, por si só, legitimar uma busca pessoal.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que a fundada suspeita seja baseada em um juízo de probabilidade descrito com precisão e aferido de modo objetivo
, justificado por indícios e circunstâncias do caso concreto, e não por denúncias anônimas ou impressões subjetivas. No presente caso, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo não apresentaram elementos concretos que justificassem a busca pessoal, limitando-se a mencionar o "nervosismo" do réu ou o fato de o local ser conhecido por tráfico.

Ademais, a posterior descoberta de objetos ilícitos
não tem o condão de convalidar uma busca pessoal previamente ilegal
, sendo inaceitável que o fim justifique os meios e impeça "pescas exploratórias" (
fishing expeditions
). A
consequência do reconhecimento da ilicitude da prova é a sua imprestabilidade
para a formação do convencimento do juiz sobre a imputação. Sem a prova material da droga, que foi obtida de forma ilícita, não há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelado. Assim, a exclusão de tal prova conduz, inevitavelmente, à conclusão de que
não há provas suficientes para a condenação
, impondo a manutenção da absolvição, em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
, pelo qual a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e tese

Vota-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mas, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que
ABSOLVEU MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Tese de julgamento:

A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, LVI, da Constituição Federal; Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal; Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 367 do Código de Processo Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/10/2024, DJe 29/10/2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0806014-29.2021.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

9.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 9.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu os apelados
MARCOS PAULO SANTIGO CARVALHO,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
artigos art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em face de
MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO
. Ele é acusado da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes)
, nas modalidades de "trazer consigo", "ter em depósito" e/ou "venda" de droga.

Os fatos, conforme a denúncia, ocorreram em 27/04/2021, por volta das 17h30min, no bairro da Sacramenta, Belém/PA. Policiais militares em ronda avistaram o recorrente em atitude suspeita, apresentando nervosismo. Após abordagem e revista pessoal, foi encontrado um invólucro de substância semelhante a entorpecente no bolso de sua bermuda. Questionado, o acusado confessou que estava vendendo drogas por R$10,00 cada embalagem e que, a cada 5 invólucros vendidos, ganhava um para seu consumo. Ele também indicou o local onde escondia mais entorpecentes (no telhado de uma casa), onde foram encontradas outras 12 embalagens da mesma substância.

As substâncias apreendidas foram identificadas como
cocaína
(Benzoilmetilecgonina) em 13 invólucros plásticos, totalizando 20,3g, conforme laudo toxicológico provisório.

Em 02/08/2021, a Defensoria Pública apresentou a
Defesa Preliminar
, impugnando a utilização de elementos informativos do inquérito policial como prova e arrolando as mesmas testemunhas do Ministério Público.

Em 03/08/2021, o juízo
recebeu a denúncia.

Em
26/02/2024
, ocorreu a audiência de instrução e julgamento. O acusado estava ausente, e foram aplicados os efeitos do art. 367 do CPP. As testemunhas Mauro Augusto Nascimento e Hudson Eduardo Albarado Coutinho foram ouvidas. O interrogatório do réu foi prejudicado pela sua ausência.

Em 20/03/2024, o Ministério Público apresentou suas
Alegações Finais
, requerendo a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em 25/03/2024, a Defensoria Pública apresentou suas
Alegações Finais
, pleiteando a
absolvição
do réu em razão da ilicitude das provas. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
alegando a pequena quantidade de droga e a confissão do réu de ser dependente químico. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006)
na fração máxima (2/3) e, consequentemente, a intimação do Ministério Público para propositura de um
Acordo de Não Persecução Penal
.

Em 22/04/2024, foi prolatada
sentença
,
absolvendo Marcos Paulo Santiago Carvalho
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ausência de provas suficientes para a condenação).

Em 09/05/2024, o Ministério Público interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
Em 05/06/2024, o Ministério Público apresentou as
Razões do Recurso de Apelação
, requerendo a reforma da sentença e a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. O MP argumentou que a abordagem policial não foi infundada, mas baseada em "atitude suspeita" e "nervosismo" do acusado em um local conhecido por tráfico, citando jurisprudência que validaria tal abordagem e o depoimento dos policiais.

Em 26/06/2024, a Defensoria Pública apresentou as
Contrarrazões de Recurso de Apelação
, pleiteando o desprovimento do recurso do MP e a manutenção da sentença absolutória.

Em 13/09/2024, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal apresentou sua
Manifestação em Recurso de Apelação Penal
, concordando com o Ministério Público apelante, requerendo o
provimento do recurso de apelação para condenar o réu
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II e VI, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII - não existir prova suficiente para a condenação.

A questão central deste recurso reside na
validade da abordagem policial e da busca pessoal
que resultaram na apreensão da substância entorpecente, elemento crucial para a materialidade do crime de tráfico de drogas. O Ministério Público sustenta que a abordagem foi legítima, baseada em "fundada suspeita", enquanto a sentença de primeiro grau reconheceu a ilicitude da prova por ausência dessa fundada suspeita.

Analiso a tese recursal do Ministério Público, que pugna pela reforma da sentença absolutória para que o apelado seja condenado.

O Ministério Público argumenta que a abordagem pessoal não decorreu de hipótese infundada, mas sim de uma "atitude suspeita" e "nervosismo" do recorrente ao avistar a viatura policial em um local conhecido por tráfico, configurando uma possibilidade concreta de crime permanente. Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora que o nervosismo apresentado pode configurar motivo fundado para a busca pessoal.

Contudo, ao compulsar os autos e os depoimentos colhidos em juízo, verifico que a tese ministerial não encontra respaldo suficiente para reformar a decisão absolutória. A sentença de primeiro grau, ao analisar os depoimentos dos policiais militares Walter Santos Damasceno Junior, Hudson Eduardo Albarado Coutinho e Mauro Augusto Nascimento, corretamente observou que
não foi possível depreender o motivo pelo qual o réu foi submetido à busca pessoal
.

Conforme registrado na sentença:

·

O policial
Mauro Augusto Nascimento não recordou da ocorrência
.

·

O policial
Hudson Eduardo Albarado Coutinho não esclareceu a circunstância
que motivou a busca, limitando-se a dizer que o local da abordagem era de "intenso tráfico de drogas".

·

O policial
Walter Santos Damasceno Junior disse apenas que o denunciado "demonstrou nervosismo ao deparar com os policiais, ‘querendo sair’"
.

É preciso reiterar que a
"fundada suspeita"
exigida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal não se confunde com meras intuições subjetivas ou impressões pessoais dos agentes policiais. O "nervosismo" ou uma "atitude suspeita" genérica, sem a especificação de elementos objetivos e concretos que justifiquem a intervenção, constituem um juízo excessivamente discricionário, o qual não pode, por si só, legitimar uma busca pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que a fundada suspeita seja baseada em um
juízo de probabilidade descrito com precisão e aferido de modo objetivo
, justificado por indícios e circunstâncias do caso concreto, e não por denúncias anônimas ou impressões subjetivas. As decisões citadas pelo Ministério Público para sustentar a legalidade da abordagem, na maioria dos casos, apresentam um "plus" além do mero nervosismo, como, por exemplo, o indivíduo "mudando bruscamente de direção" ou apresentando "volume anormal por dentro de suas vestes". Tais elementos objetivos não foram claramente narrados ou comprovados nos depoimentos judiciais neste caso em particular. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LICITUDE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. A parte agravante sustenta a presença de fundada suspeita que justificaria a busca pessoal realizada pela polícia, pleiteando o reconhecimento da licitude da prova obtida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Determinar se a busca pessoal realizada no caso concreto atendeu aos requisitos de fundada suspeita exigidos pelo art. 244 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal exige fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos concretos e objetivos, conforme o art. 244 do CPP. No caso em análise, a tentativa de fuga, alegada como justificativa para a abordagem, foi posterior à busca, o que inviabiliza sua utilização como fundamento válido. 4. As declarações dos policiais envolvidos não apresentaram elementos concretos que evidenciassem fundada suspeita, sendo pautadas em impressões subjetivas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não admite abordagens baseadas em tirocínio policial sem elementos objetivos. 5. A nulidade da busca pessoal e da prova obtida resulta na nulidade de todos os atos subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A busca pessoal exige fundada suspeita, que deve ser demonstrada por elementos concretos e objetivos descritos no caso concreto. A ausência de elementos concretos que justifiquem a busca pessoal implica a nulidade da prova obtida e dos atos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158 .580/BA, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022. STJ, AgRg no AREsp n . 2.627.412/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j . 22/10/2024, DJe 29/10/2024. STJ, AgRg no REsp n. 2.145 .109/CE, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024, DJe 3/10/2024.

(STJ - AgRg no REsp: 2168449 RS 2024/0334920-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

Ademais, é importante reafirmar a inaceitabilidade da tese de que a posterior descoberta de objetos ilícitos teria o condão de convalidar uma busca pessoal previamente ilegal. Conforme explicitado na sentença,
"não se pode pretender que a obtenção da prova de um fato criminoso tenha o condão de afastar a ilegalidade de um elemento ao qual se teve acesso irregularmente, pelo único motivo de se haver configurado situação de flagrante delito"
. Esta premissa é fundamental para a proteção das garantias constitucionais, evitando que o fim justifique os meios e impedindo "pescas explorabtórias" (
fishing expeditions
) por parte das autoridades.

A consequência do reconhecimento da ilicitude da prova é a sua
imprestabilidade para a formação do convencimento do juiz
sobre a imputação. Sem a prova material da droga, que foi obtida de forma ilícita, não há elementos suficientes para sustentar a condenação do apelado.

Diante da manifesta ilegalidade da busca pessoal, a prova material do delito (a droga apreendida e o laudo toxicológico dela decorrente) deve ser considerada ilícita, não podendo ser admitida no processo, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e do art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. A exclusão de tal prova conduz, inevitavelmente, à conclusão de que
não há provas suficientes para a condenação
, o que impõe a manutenção da absolvição.

Portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau encontra-se em estrita consonância com a legislação processual penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que visam a proteger os direitos e garantias individuais frente a atuações estatais desprovidas de justa causa.

Por todo o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mas, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que
ABSOLVEU MARCOS PAULO SANTIAGO CARVALHO
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025